Tribunal: STF
Processo: RE 93700
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
PARTILHA. NULIDADE. AÇÃO CABIVEL. HERDEIRO NECESSARIO EXCLUIDO. ART.
1030, III, DO CPC. - PARA ANULAR A PARTILHA, OS HERDEIROS DELA
EXCLUIDOS, QUE NÃO PARTICIPARAM DO INVENTARIO, DEVEM UTILIZAR-SE DA
AÇÃO DE NULIDADE OU PETIÇÃO DE HERANÇA VINTENARIAS, E NÃO DA
RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.